Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-26.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal, no contexto do artigo 5o, III, da Lei 11.340/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) Examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas; (II) analisar a possibilidade de fixação do regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova.
4. O crime de ameaça é formal, consumando-se quando a vítima toma ciência do mal injusto e grave, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido.
5. Tratando-se de réu reincidente, condenado a pena inferior a 4 anos, impõe-se a manutenção do regime mais rigoroso, no caso o semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei n° 11.340/06, artigos 5° e 7°.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 162.389/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1860124, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 09.05.2024. TJDFT, Acórdão no 1860055, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 09.05.2024. TJDFT, Acórdão no 1852791, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25.04.2024. TJDFT, Acórdão no 1392064, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 09.12.2021.